Tribunal: TJPA
Processo: 0810323-35.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810323-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CELSO RONILSON DE SOUSA CARVALHO

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO PELA PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO CONTENCIOSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
CELSO RONILSON DE SOUSA CARVALHO

em desfavor da decisão interlocutória proferida por este Relator que declinou a competência a uma das Varas da Fazenda Pública da Primeira Instância.

Da análise detida dos autos, entendo necessário chamar atenção para os seguintes pontos:

Resumo dos fatos da ação principal trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, no

qual o impetrante alega, em síntese, que “é servidor militar, na classe dos militares da ativa e da reserva lotados no interior do Estado, que vinha recebendo normalmente em seus contracheques a gratificação denominada de “Adicional de interiorização”, obtida pela “
via judicial ou administrativa
”.

Ocorre que, por distribuição, coube-me a relatoria do feito, onde em decisão interlocutória, decidi pela incompetência deste e. Tribunal, uma vez, que a autoridade impetrada não se encontra no rol das autoridades elencadas no art. 161, I, “c” da Constituição Estadual, declinando assim a competência a umas das varas da fazenda pública.

Após essa decisão, o auto do MS interpôs o agravo interno questionando minha decisão, alegando que carece ser reconsiderada, pelos seguintes fundamentos:
a)
“
Primeiro
, porque é insustentável para a Agravante permanecer sem recebimento da gratificação que consideravelmente auxilia no orçamento financeiro, o Agravante vem sofrendo com a perda financeira, e se permanecer a sentença prejudicará mais ainda o rendimento da Agravante, que consequentemente não terá como reequilibrar suas contas.”
b)
“
Segundo
, porque há no caso em questão uma flagrante incontroversa decisão contrariando a decisão do STF, o que por si só é ato jurídico inaceitável, pois desobedece o princípio da vinculação, bem como causa insegurança jurídica plena no mundo jurídico
.”
C)

Terceiro
, porque os atos praticados são precisam ser assinalados para que possam ser atribuídos a um ente público, basta que o mesmo manifeste sua vontade por ato administrativo, sendo assim ao passar os olhos nos autos processuais, torna-se nítida que manifestação da PGE (OFÍCIO Nº 729/2021), órgão jurídico representante do Estado do Pará, manifestou-se no supramencionado documento pela suspensão do pagamento da interiorização”

Refere que o ato administrativo coator é de competência da SEPLAD, assim, a decisão não merece prosperar, uma vez que não há logicidade em não haver julgamento do referido mandado de segurança no termo do art. 161, “C”, da CE do Estado do Pará.

Por fim, pede que seja realizada a reconsideração do r. Decisum, e caso não seja esse o entendimento, pugna pelo processamento do recurso perante o Órgão Colegiado, com a reforma da r. Decisão.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id.11806422)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Com efeito, o
mandamus
teve sua competência declinada para que fosse encaminhado a uma das varas competentes da Fazenda Pública, nos termos da ementa abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.

ATO PRATICADO PELA PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO CONTENCIOSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU.

I – Ato coator da lavra de autoridade diversa da apontada como coatora. Ato da Procuradora Geral Adjunta não pode ser atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

II – Resta inviável a apreciação de mandado de segurança contra ato da Procuradora Geral Adjunta, de vez que esta autoridade não se encontra elencada no rol previsto no art. 161, I, c, da Constituição Estadual, declinando-se a competência a uma das Varas da Fazenda Pública.

III - Incompetência reconhecida de ofício.

O ato apontado como coator e juntado na ação foi a ordem de sustação do pagamento do adicional de interiorização ao impetrante e a todos os militares que recebam em folha a verba a título de concessão, não é da lavra da Exma. Secretária de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, mas sim da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi, conforme se verifica do documento juntado ao
Id.6463081.

Nessa perspectiva, restou consignado na decisão impugnada que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Assim, constatado que o ato impugnado é de responsabilidade da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva da impetrada Secretária de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD.

Ademais, tratando-se na realidade de Mandado de Segurança contra ato da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, autoridade que deve ser processada e julgada perante o Juízo de 1.º grau, eis que não constante no rol previsto no art. 161, I, “c” da Constituição Estadual como detentora da prerrogativa de foro perante o TJPA, verifico a incompetência originária deste Tribunal para processamento e julgamento do feito, na forma da regra de competência ratione personae, portanto, absoluta, que pode ser reconhecida de ofício.

Inclusive esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUTORIDADE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 161, I, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA. Proc. Nº 2015.02326441-33, Ac. 147.931, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 30/06/2015, Publicado em 02/07/2015)

............................................................................................

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ART. 161, ALÍNEA C, DA CONTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTORIDADE QUE NÃO GOZA DAS PRERROGATIVAS DE SECRETÁRIO DE ESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (Proc. Nº 2014.04609661-77, Ac. 137.607, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-09-11, Publicado em 2014-09-15)”

Logo, sendo o ato adstrito à Procuradora Geral Adjunta do Contencioso e tendo sido esta indicada no polo passivo do presente
mandamus
, torna imperiosa a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento da causa, por força do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado, restando inviabilizado o prosseguimento da ação nesta instância, como bem relatei na decisão recorrida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, mantendo o
decisum
de declínio de competência.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/01/2023